Tribunal: TJDFT
Processo: 0729888-29.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729888-29.2018.8.07.0015 RECORRENTE: WILSON CAMPOS DE MIRANDA FILHO RECORRIDO: BARBARA DA ROSA SALLES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em simetria com o preconiza o artigo 485, inciso VI, do novo Código de Processo Civil, escorreita a decisão que reconhece a ilegitimidade ativa da parte que apresenta documentação que retrata a suposta negociação com possível vício de consentimento, sem, contudo, figurar como negociante, proprietária, procuradora, outorgante, etc, sobre o indigitado imóvel, cuja averbação em escritura pública se pretende anular. Destarte, entendo que agiu com acerto o juízo a quo ao extinguir o feito sem exame de mérito, pois, ao ser proposta ação por pessoa que não consta no registro respectivo como proprietário na documentação ou como outorgada ou, ao menos, participante formal do negócio, realmente o fim do prosseguimento do feito é medida que se impõe, nos termos do inciso VI do artigo 485 do Diploma de Ritos. 2. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega que a decisão impugnada ensejou violação ao disposto no artigo 85, §6o, do Código de Processo Civil, afirmando ser cabível a fixação de honorários advocatícios quando o processo for extinto sem julgamento de mérito. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, com julgados da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada afronta ao artigo 85, §6o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023